Tribunal: TJDFT
Processo: 0705615-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA MÓVEL E INTERNET. SERVIÇO DIGITAIS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL E BOA-FÉ NA COBRANÇA. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de R$ 1.114,80 (mil e cento e quatorze reais e oitenta centavos), referente à devolução em dobro do que foi cobrado indevidamente, bem como determinou que a ré se abstivesse de efetuar a cobrança do serviço denominado “serviços digitais”, sob pena de ressarcir a parte autora pelo dobro do valor cobrado em excesso. Em seu recurso a parte recorrente assevera, em síntese, que os serviços digitais integrados ao plano foram amplamente divulgados em sites e no contrato de adesão. Ressalta que o serviço impugnado sempre esteve atrelado ao plano contratado, não havendo acréscimo ao plano tampouco cobrança indevida.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 19651160 e 19651161). Contrarrazões apresentadas (ID 19651167).
III. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3.o).
IV. No caso dos autos, não restou patenteada qualquer excludente da responsabilidade. Tem-se que a tese da recorrente afirma que o plano ao qual a parte autora recorrida aderiu (COMBO vivo fibra 15MBPS+telefone vivo fixo) já abrange, automaticamente, os serviços denominados “Serviços digitais – G4U, DKids, ESPN, CNEI”, de modo que a cobrança pelo seu fornecimento possui previsão contratual. Ademais, afirma que o recorrido, ao contratar o plano supracitado, também teria anuído a condição de impossibilidade de recusar tais serviços.
V. Constato, entretanto, que a parte recorrente em momento algum comprovou que a parte consumidora recorrida anuiu com o fornecimento dos serviços questionados, nem que ele tinha ciência, quando do fechamento do plano, que seriam especificados na fatura como serviço avulso, independentemente de ele utilizar-lhes ou não. A simples juntada do comunicado lançado em jornal de grande circulação, assim como sítios da internet informando acerca dos serviços digitais (ID 19651003 e 19650999 - Pág. 12) não é suficiente para tal ônus probatório, principalmente porque é de conhecimento público que as ofertas dos planos de telefonia variam ao longo de um mesmo ano, ainda que mantendo a mesma denominação dos pacotes.
VI. Deste modo, correta a sentença ao determinar a devolução das quantias cobradas sem previsão contratual para tanto. E, nesta linha de raciocínio, igualmente acertado o provimento que estabeleceu a repetição dobrada do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de erro compreensível apto a justificar as cobranças indevidamente lançadas. Precedente: Acórdão 1215210, 07208748120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 22/11/2019. Partes: Selma Cristina Martins Melchior Silva versus Claro S/A e NET Serviços de Comunicação S/A.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.